Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726476-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O embargante renuncia ao direito de recorrer, requerendo a imediata homologação do pedido e a certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do mandado de segurança. Homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 20:17:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator